Tribunal: TJDFT
Processo: 0718187-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718187-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL AGRAVADO: ERLANIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTOCRED S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia - DF, na ação de conhecimento de no 0717423-64.2022.8.07.0009, proposta em seu desfavor por ERLANIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, nos seguintes termos (ID. 194042640): “Passo à organização e ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, c/c inexigibilidade de dívida prescrita c/c obrigação de fazer c/ pedido de tutela de urgência, ajuizada por ERLANIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA em face de PORTOCRED S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, partes qualificadas nos autos. Em síntese, narra a parte autora que a requerida inseriu seu nome no cadastro do site “Serasa Consumidor Positivo”, referente a dívida por ela desconhecida e que se encontra prescrita. A parte ré apresentou contestação em que requer a suspensão do processo com fundamento no art. 18 da Lei n° 6.024/74 e a concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de que passou por grave deterioração financeira no último biênio e, atualmente, é incapaz de arcar com as despesas de todos os processos movidos em seu desfavor. Afirma que o indeferimento da benesse impactará negativamente todos os seus credores, inclusive a própria autora, se procedente a demanda. É o relatório. Passo ao saneamento do processo. As partes são legítimas e estão bem representadas. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELA PARTE RÉ: A parte ré requer lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça e, visando a demonstrar a sua hipossuficiência, apresenta seus últimos balanços patrimoniais. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O art. 98 do CPC, ao tratar da gratuidade de justiça, também exige a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, para que o benefício possa lhe ser concedido, e dispõe expressamente que o benefício pode ser concedido também à pessoa jurídica. Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência. Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: "Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." Nos presentes autos, a parte requerida não comprovou a insuficiência de recursos, uma vez que os relatórios anexados, embora apontem para uma queda da margem operacional e do resultado líquido da pessoa jurídica quando comparados os exercícios de 2021 e 2022, os dados presentes nos documentos não corroboram a suposta situação de miserabilidade econômica. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. (...).” Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, na qual foi indeferido o pedido de Assistência Judiciária formulado pela pessoa jurídica ré, ora agravante, na forma da decisão retro. Em suas razões, o agravante afirma que está em processo de liquidação extrajudicial, determinada pelo Banco Central, e que não possui capacidade financeira para responder pelas custas e despesas processuais decorrentes do processo judicial. Aduz que “toda essa situação demonstrada acima, acabou se confirmando com a publicação do Balanço Patrimonial de Abertura da Liquidação Extrajudicial, em 15/02/2023, onde restou confirmado o passivo atualizado de mais de R$148.000.000,00 (cento e quarenta e oito milhões de reais) da liquidante.” Assim, por entender que estão presentes os requisitos legais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum até o julgamento do mérito recursal. Ausente o preparo recursal, por ser o objeto do recurso. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Consoante o disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Destarte, diante do pedido de Assistência Judiciária, cabe ao Juiz cotejar as provas apresentas e verificar a (in) capacidade do requerente para arcar com as custas e demais despesas do processo judicial. In casu, os balanços patrimoniais apresentados pela agravante demonstram que houve uma deterioração financeira da empresa a partir de 2022, ocasionado pela redução da margem operacional e redução do lucro líquido. Contudo, esse fato não implica em hipossuficiência financeira. Além disso, a agravante é empresa de grande porte do ramo financeiro, o que se depreende do volume de capital decorrente da sua atividade econômica, de modo que é plenamente capaz de custear os ônus decorrentes do processo, sobretudo em razão do baixo valor da causa da ação de origem, fixado no montante de R$ 36.600,00 (trinta e seis mil e seiscentos reais). Outrossim, o fato de a agravante estar em processo de liquidação extrajudicial, por si só, não é justificativa para o deferimento do benefício da Assistência Judiciária, sobretudo ante a existência de ativos de elevada monta decorrente de operações financeiras a vencer. Nesse sentido, há precedentes nesta Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme orientação contida na Súmula 481 do STJ e no art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. Não obstante a agravante ter informado que se trata de condomínio modesto, cuja manutenção é feita pelos moradores, o que se observa pela análise perfunctória dos documentos acostados aos autos é que o litígio versa sobre contrato que supera os R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). 3. O que se verifica pelos documentos juntados aos autos é que a agravante possui porte econômico incondizente com a inabilidade absoluta de custear as custas processuais. Portanto, não há nos autos elementos hábeis a amparar o alegado estado de pobreza jurídica. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1670319, 07393589020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASSA FALIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do ec. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias. 3. No caso sub judicie não há nos autos dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirme a situação de miserabilidade econômica da instituição financeira. 4. A despeito de a recorrente apresentar diversos balancetes patrimoniais, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. 5. Não há qualquer disposição legal que preveja o pagamento de custas processuais ao fim da demanda, motivo pela qual o indeferimento da gratuidade impõe a necessidade do pagamento imediato das custas processuais para fins de regularidade processual 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1602732, 07116627920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Na senda do exposto, em cognição sumária, não exsurge a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2024 13:40:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora